Tribunal: TJSP
Processo: 1030863-29.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO – Repetição de Indébito Tributário – ISSQN bancário do período de agosto de 2013 a setembro de 2014 recolhido sob a rubrica de Operações de Adiantamento a Depositantes (AD) – Operação que se enquadra no item 15.08 da Lista de Serviços da LC n. 116/2003 – Prescindibilidade de demonstração objetiva do alegado para verificação da pertinência dos serviços concretamente prestados –

Ementa:
APELAÇÃO – Repetição de Indébito Tributário – ISSQN bancário do período de agosto de 2013 a setembro de 2014 recolhido sob a rubrica de Operações de Adiantamento a Depositantes (AD) – Operação que se enquadra no item 15.08 da Lista de Serviços da LC n. 116/2003 – Prescindibilidade de demonstração objetiva do alegado para verificação da pertinência dos serviços concretamente prestados – Inocorrência no caso – Decisão cuja fundamentação se alinha ao entendimento da Corte Superior – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030863-29.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030863-29.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Voto no 18727
Apelação Cível Digital no 1030863-29.2018.8.26.0506
Apelante: ITAÚ UNIBANCO S/A.
Apelada: MUNICIPALIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.
Comarca: RIBEIRÃO PRETO.
APELAÇÃO Repetição de Indébito Tributário ISSQN
bancário do período de agosto de 2013 a setembro de 2014
recolhido sob a rubrica de Operações de Adiantamento a
Depositantes (AD) Operação que se enquadra no item 15.08
da Lista de Serviços da LC n. 116/2003 Prescindibilidade de
demonstração objetiva do alegado para verificação da
pertinência
dos
serviços
concretamente
prestados

Inocorrência no caso Decisão cuja fundamentação se alinha
ao entendimento da Corte Superior Sentença mantida
Majoração dos honorários advocatícios que se impõe Recurso
não provido.
Apelação interposta por ITAÚ UNIBANCO S/A
contra sentença de pg. 12.378/12.390 que julgou improcedente a ação com
fundamento no art. 487, inciso I, da Lei n. 13.105/2015, e condenou a
instituição no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em dez por cento do valor atribuído à causa,
corrigido monetariamente.
Apela Itaú Unibanco S/A (pg. 12.382/12.390)
objetivando a reforma do julgado, ao argumento de que a operação de
adiantamento a depositantes caracteriza-se pela prática de 'atividade
acessória à operação de concessão de crédito' e, portanto, atividade meio.
Aduz que a finalidade do item 15.08 da Lista de Serviços da Lei Complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030863-29.2018.8.26.0506 -Voto no
3
n. 116/2003 consiste em tributar as empresas prestadoras de serviço de
análise de crédito como atividade fim. Traz que tal operação é tributada pelo
IOF. Apresentou os documentos demonstrativos da operação
COSIF
7.1.7.98.04-2, Adiantamento a Depositantes, conta 671.019.001.000

BT/operações de crédito PJ1508 (pg.12.304/12.310).
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
processamento eletrônico, com resposta em contrarrazões pela manutenção
da decisão pg. 12.394/12.410.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata o caso em exame de ação de Repetição
de Indébito Tributário ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A em face da
MUNICIPALIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, objetivando a repetição da quantia
R$ 148.184,58 referente ao recolhimento que entende indevido de ISSQN no
período compreendido de agosto de 2013 a setembro de 2019, conforme
tabela demonstrativa a pg. 2 da exordial.
Trouxe a Autora com a inicial doze mil
documentos entre balancetes, fichas contábeis eletrônicas (pg. 39 a 11.323) e
Documentos de Arrecadação Municipal DAM (pg. 11.324 a 12.223).
Não obstante os fundamentos que levaram o
d. Juiz de primeiro grau a julgar improcedente a ação, bem como as razões de
apelação apresentadas pela instituição financeira sobre a questão, o certo aqui
é que se trata de ação de repetição de indébito, onde deve ficar demonstrado,
desde o início, aquilo que se pagou indevidamente e, principalmente, a prova
do pagamento/recolhimento que se pretende restituir.
Confere-se dos documentos juntados aos
autos que a Autora apresentou o maior número de informação possível a
justificar sua pretensão, trazendo uma infinidade de balancetes individuais (pg.
39/1.827 e 1.861/1.860), demonstrativos mensais (pg. 1.828/1.860 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030863-29.2018.8.26.0506 -Voto no
4
2.425/2.466), bem como Documentos de Arrecadação Municipal DAM (pg.
11.324 a 12.223).
No entanto, repita-se, por se tratar de repetição
de indébito, competia a Autora demonstrar que os pagamentos efetuados
através dos Documentos de Arrecadação Municipal DAM apresentados (pg.
11.324
a
12.223)
correspondem
a
COSIF
7.1.7.98.004-2,
item
671.019.001.000 (BT/operações de crédito PJ1508), o que não restou
demonstrado efetivamente, não sendo possível concluir haja similitude entre a
argumentação e o efetivamente demonstrado.
Destarte, em razão do ora decidido, mantida a
sentença de primeiro grau, cabe a majoração dos honorários advocatícios a
que foi condenada a Autora e o faço na razão de cinco por cento, totalizando
quinze por cento do valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 11, da Lei n.
13.105/2015.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da instituição financeira.
Fortes Muniz
Relator